Tribunal: TJDFT
Processo: 0711581-18.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DO AUTOR. REJEITADA. MÉRITO. TERRACAP. LICITAÇÃO. VENDA DIRETA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL E NA LEGISLAÇÃO COMPETENTE. DESCLASSIFICAÇÃO DO LICITANTE. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1. A limitação da quantidade de quesitos feitos pelo autor ao perito nomeado pelo juízo de origem, não acarretou nenhum prejuízo prático ao resultado do laudo pericial, tampouco ao esclarecimento do objeto dessa perícia, de forma que não houve cerceamento do direito de defesa desse litigante. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. Em se tratando de licitação, tanto a Administração quanto os licitantes se vinculam às cláusulas do edital, que é a lei interna que rege o certame, havendo, portanto, a necessidade de se cumprir estritamente o que nele se prevê, sob pena de expor o processo licitatório a interpretações de toda natureza, importando em verdadeira violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, igualdade e vinculação ao edital, nos termos do art. 5° da Lei n° 14.133/2021.

3. É legítima a decisão tomada pela TERRACAP com vistas a inabilitar o autor do processo licitatório de venda direta do imóvel litigioso, com fundamento na ausência de apresentação dos documentos essenciais previstos no edital e no art. 98 da Lei n° 13.465/2017, mormente quando não há prova capaz de afastar a presunção de legitimidade desse ato administrativo.

4. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, por força do art. 85, §11, da legislação processual, observada ainda a suspensão da exigibilidade dessa verba, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor/apelante.